Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações.
3. A ação de inventário e partilha foi ajuizada pela esposa do de cujus, a qual apresentou certidão de casamento, de forma que não consta, ab initio, comprovação da separação de fato do casal. Logo, por ora, a nomeação em questão não se mostra em desacordo com o disposto no art. 617 do CPC.
4. Quanto às alegações de fatos atribuídos à Inventariante para dilapidação do patrimônio do casal bem como atos ilícitos atribuídos à ela, necessária a dilação provatória, o que se mostra inapropriado nesta fase recursal.
5. No que se refere ao regime matrimonial, verifica-se que a ordem de preferência para o exercício da inventariança está expressamente consignada no art. 617, inciso I, do Código Civil, e não faz distinção ao regime de casamento.
6. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado e pedido de tutela de urgência prejudicado.